Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime do art. 306, § 1o, I, da L. 9.503/97 (embriaguez ao volante), por falta de prova judicializada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se possível a condenação pelo crime de embriaguez ao volante com fundamento, tão só, no teste de alcoolemia, não confirmado em juízo por outras provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O teste de alcoolemia pode amparar condenação pelo crime de embriaguez ao volante, desde que confirmado por outros elementos idôneos de provas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. A confirmação das declarações prestadas no flagrante, de forma genérica, pelos policiais, que disseram não se recordar dos fatos, não é suficiente para condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; L. 9.503/97, art. 306, § 1o, I.